Tribunal: TJDFT
Processo: 0701916-72.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. TERMO INICIAL ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARACTERIZAÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO CONJUGAL. COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA.
1. A Constituição Federal, no artigo 226, § 3o, e o Código Civil, no artigo 1.723, reconheceu como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
2. A Lei de Organização Judiciária no 11697/08, prevê em seu artigo 27, alínea “e” que compete ao Juiz da Vara de Família processar e julgar as ações relativas ao reconhecimento de união estável enquanto entidade familiar.
3. A competência da Vara de Família não se limita exclusivamente ao reconhecimento da união estável constituído posteriormente à CF/88. Assim, o período imediatamente anterior, designado como sociedade de fato, não pode ser cindido para decisão pelo Juízo Cível, sob pena de violar os princípios da razoabilidade e da efetividade.
4. Sob pena de supressão de instância, deve ser desconstituída a sentença e devolvida à instância de origem o integral conhecimento da causa, incluindo-se o exame de eventual sociedade de fato conjugal, anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Sentença desconstituída.
7. Recurso adesivo prejudicado.